Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAJUSTE POR VARIAÇÃO DE CUSTO MÉDICO HOSPITALAR E FAIXA ETÁRIA. INOVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL. ACÓRDÃO OMISSO TÃO SOMENTE QUANTO AO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão 1302982, que proveu em parte o agravo de instrumento interposto pelo autor/embargado, Anésio Soares de Morais para determinar que o plano de saúde mencionado (Bradesco Saúde Top Nacional 2 e CA 6) seja garantido ao autor pelo preço de R$ 998,45 por prazo indeterminado, autorizados tão somente os reajustes anuais estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, devendo as agravadas suportar eventual diferença de preço exigida pela operadora de saúde.
2. Alega omissão quanto a possibilidade de reajuste por VCMH (Variação de Custo Médico Hospitalar) e faixa etárias, ambas previstas em contrato e cujos reajustes são considerados legais e com aplicação pacificada pela jurisprudência; e quanto ao prazo de cumprimento da obrigação. Busca prequestionar a matéria para fins de interposição de recurso especial.
3. O acórdão recorrido é claro ao determinar “que o plano de saúde mencionado (Bradesco Saúde Top Nacional 2 e CA 6) seja garantido ao autor pelo preço de R$ 998,45 por prazo indeterminado, autorizados tão somente os reajustes anuais estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, devendo as agravadas suportar eventual diferença de preço exigida pela operadora de saúde.”
4. Assim, a discussão de reajuste por VCMH (Variação de Custo Médico Hospitalar) e por faixa etária sequer foi aventada pelas partes, indicando que a embargante inova em seus argumentos com intuito de modificação do julgado.
5. Por outro lado, observo que o acórdão recorrido foi omisso quanto ao prazo para cumprimento da obrigação, o qual fixo em 10 dias, contados da intimação pessoal.
6. Os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados - arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal; arts. 412 e 884, ambos do Código Civil; e arts. 489, §o1o, IV e 537 caput, §1o, I e II, do CPC – sequer foram invocados em contrarrazões do agravo de instrumento (Id 19720567) e não cotejam os capítulos do acórdão embargado, o que inviabiliza a apreciação para fins de prequestionamento.
7. Assim, o dispositivo do acórdão deve ser integrado para constar: “Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminar rejeitada. Decisão reformada para determinar que as agravadas garantam, em favor do agravante, no prazo de 10 dias, o plano Bradesco Saúde Top Nacional 2 e CA 6 pelo preço de R$ 998,45, por prazo indeterminado, admitidos tão somente os reajustes anuais autorizados pela ANS, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. Intimem-se as agravadas pessoalmente. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).”
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE para sanar a omissão do prazo para cumprimento da obrigação. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95